Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-90.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002172-90.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A, é embargado
ALBERTO CARLOS DE SOUZA MAUÁ - ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002172-90.2017.8.26.0004/50000
2/6
VOTO No: 32506
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002172-90.2017.8.26.0004/50000
(PROCESSO DIGITAL)
EMBARGANTE: FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A
EMBARGADA: ALBERTO CARLOS DE SOUZA MAUÁ ME
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
COBRANÇA. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por FBS Construção Civil e
Pavimentação S/A contra o v. acórdão de fls. 300/306, que negou provimento ao recurso
por ela interposto.
A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, porque deixou de
reconhecer a necessidade da prova oral, fundamento da alegação de cerceamento de
defesa. Afirma que pretendia comprovar, por meio de prova testemunhal, a culpa
exclusiva da embargada pela rescisão contratual, vez que deixou de apresentar os
documentos exigidos para a liberação dos valores constantes nas medições. Sustenta
erro material no termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da data do
vencimento dos boletos. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios, para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002172-90.2017.8.26.0004/50000
3/6
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou expressamente no v. Acórdão os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora afastou a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e reconheceu a exigibilidade do valor discutido, oriundo de contrato de empreitada,
consistente no fornecimento de mão de obra em construção civil. Confira-se:
“(...) Afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, diante da ausência de produção de prova oral.
Pretende a recorrente comprovar, mediante oitiva de testemunhas,
que a rescisão contratual decorre de culpa do autor (fls. 97/98).
Ocorre que não se discute, nesta demanda, os motivos da rescisão
contratual. A pretensão inicial corresponde ao recebimento do valor
equivalente a R$-101.626,64, representado por três notas fiscais
eletrônicas nos 30, 33 e 34 (fls. 13/15), em razão de prestação de
serviço (fornecimento de mão de obra para obras de construção civil).
A recorrente não nega que os funcionários da apelada prestaram
serviços em suas obras de construção civil. Na contestação, a
requerida afirma que as partes celebraram contrato verbal de
empreitada (fls. 56) e sustenta a irregularidade da cobrança
questionada, decorrente de descumprimento contratual pelo autor,
que deixou de apresentar os documentos solicitados a fim de
demonstrar o cumprimento da legislação trabalhista. Afirma que
eventuais obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não
cumpridas pela contratante seriam a ela direcionadas, o que lhe
causaria enorme passivo.
No caso, eventual irregularidade da cobrança questionada por vícios
ou defeitos nas medições que deram origem às notas fiscais acostadas
à inicial, assim como o redirecionamento de obrigações fiscais ou
trabalhistas não cumpridas pela autora, deve ser comprovada por
meio de prova documental, a ser acostada aos autos por ocasião da
contestação (artigo 434, Código de Processo Civil), o que não
ocorreu. Assim, conclui-se que a prova oral pretendida pela requerida
mostra-se descabida e não seria adequada para modificar o resultado
proferido em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002172-90.2017.8.26.0004/50000
4/6
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide, eis que a dilação probatória requerida
pela apelante apenas contribuiria para o prolongamento da demanda,
atentando, assim, contra o princípio da celeridade processual,
insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
As partes divergem quanto à forma da celebração do ajuste: o autor
afirma que firmou contrato escrito para realizar obras de
assentamento de piso em Francisco Morato e Franco da Rocha/SP,
porém não recebeu nenhuma cópia do instrumento particular (fls. 02)
enquanto a ré sustenta que subcontratou verbalmente o requerente
para execução de trabalhos em obras de construção civil (fls. 56).
A comunicação eletrônica entre as partes evidencia a existência de
relação jurídica, referente a contrato de empreitada (fls. 18/26). A
requerida encaminhou minuta de contrato denominado “22628.04
001 CONTRATO ALBERTO CARLOS.docx”, acompanhado de
solicitação para que fosse impresso em duas vias, assinado e
reconhecida a firma aposta no instrumento, como também que lhe
fossem entregues diversos documentos necessários para a liberação
do pagamento da medição, elaboração de contrato e integração do
funcionário na obra. Observo que a cópia desse documento não foi
acostada aos autos.
A recusa da requerida ao pagamento das notas fiscais emitidas pelo
autor não se sustenta.
A contratante reconhece como devido os valores das medições
discutidas, vez que noticia ao empreiteiro a existência de pendências
referentes à entrega de documentação das notas fiscais 30 e 34, na
mensagem encaminhada em 17/06/2015 (fls. 27/28) e nada refere
quanto à existência de vícios ou defeitos nas medições, de modo que
se presume verificado o que foi medido pelo empreiteiro, conforme
estabelece o artigo 614, § 2o, do Código Civil:
“Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza
das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que
também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se
dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada.
(...) § 2 o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002172-90.2017.8.26.0004/50000
5/6
contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo
dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.”
Destaco que a requerida deixou de apresentar documentos
comprobatórios do alegado passivo causado pelo redirecionamento
de obrigações fiscais e trabalhistas não cumpridas pela autora, ônus
que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
O valor lançado nas notas fiscais objeto do pedido de cobrança não
foi impugnado pela ré, de modo que, diante da ausência de prova da
quitação da obrigação, o débito representado pelos referidos
documentos é exigível.(...).” (fls. 301/305).
No tocante aos juros de mora, constou do v. aresto o ajuste ente as
partes quanto ao vencimento da obrigação contra apresentação do título, razão pela qual
foi mantido o termo inicial dos juros de mora fixado pelo magistrado sentenciante a
partir da data da emissão das notas fiscais , momento em que a embargante tornou-se
devedora de obrigação líquida e certa (artigo 397, do Código Civil).
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado. A mera insatisfação com o
conteúdo do v. acórdão embargado não enseja embargos de declaração.
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios,
de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002172-90.2017.8.26.0004/50000
6/6
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator